Tribunal: CARF
Processo: 10410.724617/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.724617/2019-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.398 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A - FALIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR).
INTIMAÇÃO. REGRA LEGAL ESPECÍFICA. LEI N° 9.393, DE 1996.
Mesmo sendo o contribuinte massa falida, é válida a intimação postal
recepcionada no endereço indicado em Documento de Informação e
Atualização Cadastral do ITR - DIAC.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2015
ITR. ERRO DE FATO. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO.
Não compete ao julgador administrativo retificar a declaração de ITR sob a
alegação de observância da verdade material, podendo, entretanto, cancelar ou
reduzir o lançamento diante da constatação de fato impeditivo/modificativo do
lançamento por acolher defesa indireta de mérito consistente na alegação de
áreas de preservação permanente e reserva legal não terem sido declaradas e
nem consideradas no lançamento por erro de fato, mas para tanto deve haver
nos autos comprovação de todos os requisitos legais para a configuração dessas
áreas, competindo à impugnante provar o fato modificativo/impeditivo do
lançamento.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL RURAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal - ARL na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental, bem como o registro da ARL no órgão ambiental
competente por meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR,
também em data anterior ao fato gerador.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.724617/2019-64
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724617/2019-64

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 739/761) interposto em face de Acórdão
663/692 que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
07/12), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2015, tendo
como objeto o imóvel denominado “GUAXUMA I”, cientificado em 28/10/2019 (e-fls. 658) ao
administrador judicial da massa falida e em 30/08/2019 ao contribuinte (e-fls. 343/347).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a Área de Produtos
Vegetais.
Diante das duas intimações, o administrador judicial apresentou em nome da
massa falida as impugnações de e-fls. 39/69 em 01/10/2019 (e-fls. 36/38) e de e-fls. 351/381 em
27/11/2019 (e-fls. 348/350), esta a reiterar aquela, tendo sido abordados, em síntese, os seguintes
tópicos:
(a) Representação legal da massa falida e nulidade dos atos praticados desde o
início da fase fiscalizatória.
(b) Inexigibilidade do ITR em decorrência da invasão do imóvel rural.
(c) Do produto vegetal existente no imóvel.
(d) Existência de floresta e reserva legal no imóvel.
(e) Benfeitoria e valor da terra nua.
(f) Da multa de ofício.
(g) Dos Juros de Mora.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 663/692), extrai-se:
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724617/2019-64

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2015
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTARIA. PROPRIETÁRIO
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1* de janeiro de cada ano. O sujeito
passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta
com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício
de ordem, de qualquer deles.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO-OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela. A ciência da Notificação de Lançamento à Administradora
Judicial e a apresentação de impugnação tornam plenamente válido o lançamento.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua D ITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de feto, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabe ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além de sua
averbação tempestiva à margem da matricula do imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
Cabe ser acatada a área com produtos vegetais requerida, comprovada com documentos
hábeis, para fins de apuração do Grau de Utilização.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) DECLARADO
Para comprovar a ocorrência de erro de fato do VTN declarado é necessária a
apresentação de Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART
devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas as suas características
particulares.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA. DA MASSA FALIDA
Mesmo contra a massa falida, é obrigatório e vinculante o lançamento, com a imposição
de multa de ofício e a previsão de juros de mora. Dado ao fato de que somente o Juízo
da falência tem condições de verificar se o ativo é suficiente para pagar os créditos
devidos aos credores, no processo administrativo, cabe à Administração apurar o valor
da multa e dos juros devidos a serem levados ao juízo da falência a quem compete
verificar a existência de recursos para pagamento.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do contribuinte.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724617/2019-64

A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, votar no
sentido de rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, considerar procedente em
parte a impugnação referente ao lançamento consubstanciado na Notificação no
04401/00002/2019 de fls. 08/12, para acatar a requerida área com produtos vegetais de
1.700,0 ha, comprovada com documentação hábil, efetuando-se as demais alterações
decorrentes (...)
Após intimação por edital (e-fls. 694/698), foi lavrado Termo de Perempção (e-
fls. 699). Inscrição em dívida foi cancelada e o processo retornou à Receita Federal para o
saneamento e realização da notificação do administrador judicial (e-fls. 700/729).
O Acórdão foi cientificado em 30/01/2023 (e-fls. 730/736) ao administrador
judicial e o recurso voluntário (e-fls. 739/761) interposto em 01/03/2023 (e-fls. 737/738), em
síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Diante da intimação em 30/01/2023, o prazo recursal se
encerra em 01/03/2023. Logo, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade. Dos atos praticados desde o início da fase fiscalizatória.
Contradição da autoridade julgadora. Durante o procedimento fiscal, houve
tentativa de intimação da recorrente em duas oportunidades, 26/04/2019 e
27/06/2019, mas não foram apresentados os documentos solicitados. Os
Termos de Intimação foram encaminhados para o endereço da sociedade
empresária falida e não para os endereços da Administradora Judicial lotada à
época. De acordo com o artigo 22, da Lei no 11.101/2005, a representação da
Massa Falida compete ao administrador judicial. Ainda, o artigo 75, inciso V,
da Lei n° 13.105, de 2015, determina que à Massa Falida será representada
pelo Administrador Judicial, cuja norma é aplicável ao processo
administrativo, conforme art. 15 do mesmo diploma processual. Não restou
oportunizado, portanto, o direito do contraditório e da ampla defesa. A
nulidade é absoluta e tão evidente que inscrição em dívida foi cancelada para
a intimação do Acórdão de Impugnação ao administrador judicial, como
consta das e-fls. 610 e como já decidiu o CARF no Acórdão n° 1301-002.975.
(c) Do valor da terra nua a ensejar nulidade do lançamento. O valor atribuído ao
imóvel na DITR foi muito superior ao constante do SIPT, pois na DITR de
2014 se avaliou R$ 40.611,86 por hectare e para o ano de 2016 o SIPT era de
R$ 3.871,91. A discrepância do valor da terra nua entre os anos de 2014 e
2016 revela a ilegalidade da base de cálculo utilizada no lançamento de
ofício. A decisão recorrida considera não ser competência da autoridade fiscal
revisar o VTN declarado. De fato, o VTN não foi objeto da autuação, mas a
autoridade lançadora deveria ter retificado o valor declarado com base no
SIPT, pois o art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, determina que nos casos de erro
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724617/2019-64

e avaliações inexatas e incorretas, a Secretaria da Receita Federal deverá
considerar as informações sobre os preços de terras constantes no SIPT. Ao
ignorar estar a base de cálculo inflada, o lançamento padece de nulidade
material.
(d) Área de Preservação Permanente e Reserva Legal. No tocante a área de
preservação ambiental permanente e de reserva legal, a recorrente aduziu na
impugnação apresentada que a área do imóvel rural é coberta de 1.172,6 ha.
A decisão recorrida consignou que não se discute a existência da dita área de
reserva legal e de preservação permanente, mas sim a mera formalidade por
meio de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA. No
entanto, o ADA não é meio exclusivo à prova das áreas. Planta agrícola do
imóvel revela área de floresta. Em busca via satélite a referida propriedade é
coberta por uma extensa área de reserva legal e preservação permanente, num
total de 1.172,6 hectares, certificada por laudo técnico, para fins de
declaração do ITR, da lavra de engenheiro agrônomo, com Anotação de
Responsabilidade Técnica. Ainda, em ADA do ano de 2018 protocolado no
IBAMA foi consignado uma área de área de reserva legal e de preservação no
imóvel.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 30/01/2023 (e-fls. 730/736), o recurso
interposto em 01/03/2023 (e-fls. 737/738) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade. Dos atos praticados desde o início da fase fiscalizatória. Contradição da
autoridade julgadora. A massa falida levanta preliminar de nulidade em razão de em duas
oportunidades, 26/04/2019 e 27/06/2019, ter havido tentativa de intimação, não tendo sido
apresentado nenhum dos documentos solicitados, sendo as intimações encaminhadas para o
endereço da sociedade empresária falida (Laginha Agro Industrial S/A) e não para os endereços
do Administrador Judicial lotada à época. Assim, argumenta que, como a representação da massa
falida competiria ao administrador judicial, nos termos do art. 22 da Lei n° 11.101, de 2005, e
dos arts. 15 e 75, V, da Lei n° 13.105, de 2015, não se sustentaria a premissa do lançamento de o
sujeito passivo, uma vez intimado, não ter comprovado a área de produtos vegetais. Para a
recorrente, o cerceamento de defesa e a nulidade seriam evidentes, tanto que a inscrição em
dívida foi cancelada para a intimação do Acórdão de Impugnação ao administrador judicial.
O Termo de Intimação Fiscal n° 04401/00002/2019 (e-fls. 16/18) a ter por
destinatário o sujeito passivo “LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S A” foi recepcionado em
26/02/2019, conforme Aviso de Recebimento – AR de-fls. 19/20, o Termo de Intimação
04401/00002/2019 – Termo Complementar 001 (e-fls. 21/22) a ter por destinatário o sujeito
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724617/2019-64

passivo “LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S.A. MASSA FALIDA” foi recepcionado em
26/04/2019, conforme AR de e-fls. 23, e os Termos de Intimação 04401/00002/2019 – Termo
Complementar 002 e 003 a terem por destinatário o sujeito passivo “LAGINHA AGRO
INDUSTRIAL S.A. MASSA FALIDA” (e-fls. 24/27) foram recepcionado em 28/06/2019,
conforme AR de e-fls. 28. Ao tempo dos fatos em questão, estava vigente a redação original do
art. 22, III, c, da Lei n° 11.101, de 2005, vejamos:
Lei n° 11.101, de 2005
Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além
de outros deveres que esta Lei lhe impõe: (...)
III – na falência: (...)
c) relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida; (redação
original)
c) relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos
os processos arbitrais, da massa falida; (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)
Quando da intimação do Acórdão de Impugnação, estava vigente o art. 22, III, c,
da Lei n° 11.101, de 2005, na redação da Lei n° 14.112, de 2020, não tendo constado da
intimação a designação MASSA FALIDA ou FALIDO (e-fls. 694/698), designação esta presente
na posterior intimação de e-fls. 730/735 e efetuada após o cancelamento da inscrição em dívida,
tendo o administrador judicial apresentado o presente recurso voluntário.
De fato, ao tempo da ciência dos Termos de Intimação Fiscal de e-fls. 13/16,
19/20 e 22/25, já estavam vigentes os arts. 15 e 75, V, da Lei n° 13.105, de 2015, transcrevo:
Lei n° 13.105, de 2015
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. (...)
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...)
V - a massa falida, pelo administrador judicial;
De qualquer forma, no caso concreto, as intimações postais questionadas são
válidas, pois a fiscalização do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - ITR deve observar
para fins de intimação o endereço cadastral informado no Documento de Informação e
Atualização Cadastral do ITR, por força de norma jurídica específica:
Lei n° 9.393, de 1996
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do
imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724617/2019-64

qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele constante
do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração.
Logo, em face da disposição legal específica, mesmo sendo o contribuinte a massa
falida, o endereçamento dos Termos de Intimação para endereço postal constante do cadastro do
ITR, informado no DIAC, é válido, não se sustentado a alegação de nulidade por não se ter
endereçado a correspondência para o endereço cadastral da administradora judicial à época, não
sendo a situação em tela regida pelo art. 22, III, c, da Lei n° 11.101, de 2005, em sua redação
original aplicável ao tempo dos fatos, e nem pelos arts. 15 e 75, V, da Lei n° 13.105, de 2015,
não havendo lacuna na norma procedimental tributária. O Acórdão n° 1301-002.975 não versa
sobre o ITR.
Não há que se cogitar de cerceamento ao direito de defesa ou de ofensa ao
contraditório, eis que o processo administrativo fiscal se inicia tão somente com a impugnação
(Súmula CARF n° 162), tendo a intimação da Notificação de Lançamento, lavrada em nome do
sujeito passivo “LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S.A.” (e-fls. 345) e para ele postada e
recepcionada no mesmo endereço dos Termos de Intimação (e-fls. 20, 23, 28 e 345), sendo a
Notificação de Lançamento também encaminhada para o destinatário sujeito passivo
“LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S.A. MASSA FALIDA”, conforme Termo de Ciência da
Notificação de Lançamento (e-fls. 345/347), termo este encaminhado para a administradora
judicial e por ela recepcionado em seu próprio endereço (e-fls. 658). Em face dessas intimações
recepcionadas em 30/08/2019 (e-fls. 345) e em 28/10/2019 (e-fls. 658), a administradora judicial
apresentou em nome da massa falida as impugnações de e-fls. 39/69 em 01/10/2019 (e-fls.
36/38) e de e-fls. 351/381 em 27/11/2019 (e-fls. 348/350).
Por fim, as razões recursais (e-fls. 739/761) não desenvolvem argumento no
sentido de ter havido contradição da autoridade julgadora, apesar de ter apresentado o seguinte
título para a preliminar em questão (e-fls. 744):
V.1 – DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTE A
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NA FASE
FISCALIZATÓRIA. CONTRADIÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA
A leitura do Acórdão de Impugnação (e-fls. 663/692) não revela qual seria a
suposta contradição referida só no título da preliminar das razões recursais, acima transcrito.
Rejeitam-se as preliminares de nulidade.
Do valor da terra nua a ensejar nulidade do lançamento. O lançamento de ofício
não alterou o valor da terra nua declarado. Não se apresentou laudo técnico para evidenciar erro
ou incorreção no valor da terra nua declaro. O valor da terra nua por hectare a constar do SIPT
do exercício de 2016, invocado pela recorrente com o objetivo de se demonstrar uma grande
discrepância para com o valor da terra nua por hectare declarado no exercício de 2014, não
observa o regramento traçado pelo art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, eis que se trata do VTN/ha
médio das DITRs e não consta da tela SIPT especificação de qualquer valor de VTN médio/ha
por aptidão agrícola para o exercício de 2016 (e-fls. 639). Logo, não tendo a Notificação de
Lançamento alterado o VTN e não se prestando o VTN/ha médio das declarações para lastrear
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724617/2019-64

lançamento de ofício, o argumento da recorrente não se sustenta. Ainda que a argumentação
pudesse vingar, não haveria nulidade do lançamento. Rejeita-se a preliminar.
Área de Preservação Permanente e Reserva Legal. Considerando que o Ato
Declaratório Ambiental – ADA é exigível para a caracterização de “qualquer área ambiental, seja
de preservação permanente, RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de
Interesse Ecológico, Reserva Legal ou coberta por florestas nativas”, a decisão recorrida afastou
de imediato a alegação de erro de fato quanto a áreas de floresta e reserva legal, para esta
destacando a necessidade de averbação tempestiva na matrícula do imóvel ou inscrição no
Cadastro Ambiental Rural. Com base nessa fundamentação, a decisão recorrida nem adentrou na
discussão da efetiva existência ou inexistência de tais áreas na propriedade. A recorrente sustenta
que o ADA não é exigível e que planta agrícola e busca via satélite revela extensa cobertura de
área de reserva legal e preservação permanente, num total de 1.172,6 hectares.
Há nos autos Planta de Levantamento Planimétrico da Fazenda Guaxumã com
representação de áreas em verde, mas sem legenda e sem quantificação e nem descrição da
natureza das áreas (e-fls. 313 e 611). Consta dos autos imagem aparentemente de satélite (e-fls.
318 e 617, legenda: “le Earth”) com linhas em azul e vermelho, tendo as linhas em azul a
legenda “FLORESTA”, mas sem legenda a quantificar tal área e sem indicação do responsável
pela elaboração das linhas e legendas. Consta ainda Laudo Técnico de Avaliação de Terra Nua –
Ano de 2018 (e-fls. 319/331 e 618/629) e de seu anexo 1 (e-fls. 331 e 629) há tabela a especificar
1172,6059 ha de Área de Reserva Legal, nada constando no campo Área de Preservação
Permanente. As provas em questão não têm o condão de comprovar a existência de Área de
Preservação Permanente, eis que nem ao menos mencionam a existência de área a tal título no
imóvel. Há apenas referência a uma área de Área de Reserva Legal de 1172,6059 ha.
Não detecto nos autos prova da alegação de ter sido apresentado ADA para o
exercício de 2018, a consignar áreas de reserva legal e preservação permanente. De qualquer
forma, o ADA em questão não se referiria ao exercício objeto do lançamento e não basta a
apresentação de ADA para a comprovação do alegado erro de fato na declaração, impondo-se a
prova da presença de todos os requisitos legais a reger a caracterização das áreas de preservação
permanente e de reserva legal.
Em outras palavras, não compete ao julgador administrativo retificar a declaração
de ITR sob a alegação de observância da verdade material (CTN, art. 147, §1°), podendo,
entretanto, cancelar ou reduzir o lançamento diante da constatação de fato
impeditivo/modificativo do lançamento por acolher defesa indireta de mérito consistente na
alegação de áreas de preservação permanente e reserva legal não terem sido declaradas e nem
consideradas no lançamento por erro de fato, mas para tanto deve haver nos autos comprovação
de todos os requisitos legais para a configuração dessas áreas, competindo ao impugnante provar
o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
Logo, independentemente da questão de ser exigível ou não o ADA, não houve
comprovação da existência de área de preservação permanente no imóvel rural e nem de que a
área de 1172,6059 ha estivesse averbada na matrícula do imóvel como área de reserva legal ao
tempo do fato gerador ou inscrita no CAR também em data anterior ao fato gerador (Lei n°
9.393, de 1996; e art. 10, §1°, II, a; Lei no 4.771, de 1965, art. 16, §8°; Lei no 12.651, de 2012,
arts. 18, 29 e 30; e Súmula CARF n° 122).
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724617/2019-64

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 776
DF CARF MF
Original